Tribunal: TJES
Processo: 5000777-44.2024.8.08.0038
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-02-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000777-44.2024.8.08.0038
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: APPLE COMPUTER BRASIL LTDA
RECORRIDO: INARA BELCAVELLO RIGATTO
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5000777-44.2024.8.08.0038

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: APPLE COMPUTER BRASIL LTDA

RECORRIDA: INARA BELCAVELLO RIGATTO

JUÍZO DE ORIGEM: NOVA VENÉCIA - JUIZADO ESPECIAL CÍVEL, CRIMINAL E FAZENDA PÚBLICA

JUIZ RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Recebo o Recurso Inominado, apenas, em seu efeito devolutivo, pois não há risco de dano irreparável ao recorrente, conforme determina o art. 43 da Lei nº 9.099/1995. Contrarrazões apresentadas tempestivamente.
Pois bem.

Trata-se de ação indenizatória, proposta por INARA BELCAVELLO RIGATTO em desfavor da APPLE COMPUTER BRASIL LTDA, na qual a recorrida alegou ter enviado seu aparelho iPhone à assistência técnica em 21/02/2024, vindo posteriormente a constatar que não possuía backup dos dados no iCloud. Diante da informação de que o reparo implicaria perda definitiva dos dados, requereu ao SAC da empresa a interrupção imediata do serviço e a devolução do aparelho no estado em que se encontrava. A consumidora afirmou, ainda, ter sido impedida de desistir do reparo, apesar de formular pedido tempestivo, razão pela qual ajuizou ação pleiteando tutela de urgência e, ao final, indenização por danos morais.

Em análise dos autos, o juízo
a quo
reconheceu a ocorrência de falha de prestação de serviços nos autos, condenando a recorrente ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais).

Irresignada, a empresa recorrente pretende
a reforma do entendimento exarado na sentença de piso, sustentando a
regularidade de suas ações, eis que teria informado a consumidora previamente acerca da necessidade de backup.

Após análise detida de todo o acervo probatório presente nos autos, entendo que
a sentença guerreada
não merece reforma, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos, de acordo com o art. 46 da Lei 9.099/95 e do
Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal
.
Explico:

Filio-me a conclusão do juízo
a quo
no que tange
à patente configuração de
falha na prestação do serviço
, sobretudo porque a controvérsia não reside acerca da orientação quanto à necessidade de backup, mas sim quanto ao
direito da consumidora de desistir do reparo dentro de prazo razoável
, quando ainda não havia qualquer intervenção técnica realizada no aparelho.

Restou incontroverso que a autora solicitou a suspensão do reparo
cinco dias após o envio do aparelho (21/02/2024 a 26/02/2024)
, período no qual, segundo documentação apresentada pela própria empresa,
nenhum reparo havia sido concluído
, tendo este se finalizado somente em
08/03/2024
. Assim, a recusa injustificada da requerida em atender ao pedido de cancelamento violou frontalmente o disposto no
art. 14 do Decreto nº 11.034/2022
, que impõe ao fornecedor o dever de processar imediatamente pedidos de cancelamento solicitados pelo consumidor, pelos mesmos canais utilizados para a contratação.

Com efeito, essas normas refletem a lógica do Código de Defesa do Consumidor, que confere ao consumidor instrumentos para proteger sua liberdade de escolha e impedir que seja compelido à continuidade de um serviço acessório ao contrato principal quando expressamente não o deseja. A garantia, tal como bem observado pelo magistrado sentenciante, configura contrato acessório, do qual o consumidor pode desistir tempestivamente, sobretudo quando inexistente qualquer início de execução capaz de impedir o retorno ao status quo ante.

Não bastasse isso, os registros das conversas com o SAC demonstram que a consumidora foi impedida de exercer direito básico de interrupção do serviço, sendo direcionada a respostas padronizadas e evasivas, sem qualquer efetividade, o que reforça a conduta negligente da recorrente.

Configurados, portanto, o ato ilícito, o nexo causal e o dano, correta a conclusão do juízo de origem ao reconhecer a responsabilidade objetiva do fornecedor, nos termos dos arts. 12 e 14 do Código de Defesa do Consumidor.

No que tange ao
quantum
arbitrado a título de indenização por danos morais, destaco o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe: a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório. Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo
a quo
não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por bem mantê-lo inalterado.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença recorrida, por seus próprios fundamentos.

CONDENO
o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios arbitrados em 20% sobre o valor da condenação de acordo com o art. 55 da Lei n. 9099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)